Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703002-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ESPÓLIO DE NÉLIO JOSÉ NICOLAI, MICHELE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI E ALEXSANDRO NICOLAI, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, no qual o ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília deferiu a penhora do imóvel situado no SHIN QL 8, Conjunto 3, Casa 1, Lago Norte. Alegam os agravantes que o imóvel em questão estaria protegido da penhora por se tratar de bem de família, Lei no 8.009/90. Os autos foram inicialmente distribuídos a Relatoria do eminente Desembargador ALFEU MACHADO, o qual, com o brilhantismo que lhe é peculiar, apreciou o pedido liminar, e o indeferiu, consoante se depreende da fundamentação de ID 22969139. Posteriormente, no ID 24435144, Sua Excelência se declarou suspeita, por motivo de foro íntimo, e então determinou a redistribuição do recurso. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Firmo a competência para a Relatoria e Julgamento do presente agravo de instrumento, bem como ratifico os termos da judiciosa decisão de ID 22969139, até o julgamento do recurso pelo egrégio Colegiado. Intimem-se as partes da presente decisão, depois, anotem-se os autos para relatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator